Tribunal: TJDFT
Processo: 0000056-86.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000056-86.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Passando em revista os autos, verifica-se que, após a expedição da ordem de pagamento, o Distrito Federal impugnou os valores e requereu a retificação do PCT 2010.00.2.010584-1 (PJE: 0010584-14.2010.8.07.0000), sob o argumento de que os honorários foram calculados incluindo os valores pleiteados por servidores excluídos da lide, apresentando planilha (ID 14120565 e 14120566). O exequente concordou com o pedido de retificação (ID 15815288). Desta feita, os autos foram remetidos à Contadoria para recalcular o quantum devido. Em parecer técnico à ID 15857927, a douta Contadoria esclareceu os índices e percentuais utilizados e apresentou os valores atualizados até a data de 15/6/2010 (ID 15857927). Convocado a se manifestar quanto aos novos cálculos, o exequente, por sua vez, insurgiu-se, eis que a douta contadoria aplicou o índice de remuneração da poupança, na forma prevista no art. 1o-F, da Lei n. 9.494/97, a qual foi declarada inconstitucional pelo STF no julgamento da ADI 5348 (IDs 16641098 e 16641069). É o histórico necessário. Decido. São admissíveis honorários advocatícios tanto na execução, quanto nos embargos à execução. No presente caso, os honorários foram arbitrados à ID 11967423, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito. Verifica-se que, pelos cálculos constantes de ID 11967443 - Pág. 2, chegou-se ao valor de R$ 11.385,75 referente aos honorários advocatícios da execução, resultado da incidência do percentual de 5% (cinco por cento) sobre o montante de R$ 227.714,91 (duzentos e vinte e sete mil, setecentos e quatorze reais e noventa e um centavos), concernentes ao débito da execução em relação aos servidores DANIEL BATISTA MELO, DALZINETE DE SOUSA FERREIRA, DALVA MARIA DE OLIVEIRA, DALVA MARIA GONZAGA, CREUZA DA COSTA SILVA, CLEUCYO MEIRA TAVARES, CLEIDY TELES DA CRUZ KURIKI, CLÁUDIO CEZAR CAIXETA CRUZ, CLEUDES PEREIRA DE CARVALHO e COSME PAZ DE LIRA (ID 11967443 - Pág. 1). No entanto, conforme manifestação da Contadoria Judicial (ID 15857927), esse valor levava em conta créditos dos servidores COSME PAZ DE LIRA e CLEUDES PEREIRA DE CARVALHO, excluídos da execução à ID 11967567. Assim, acolhe-se o pleito do executado para recalcular o valor dos honorários sucumbenciais da execução, excluindo do valor da causa os créditos vindicados pelos servidores excluídos. Sorte assiste também ao exequente em seu pleito. Em face da declaração de inconstitucionalidade da atualização das condenações da Fazenda Pública pelos índices e percentuais das cadernetas de poupança, deve-se retificar os créditos em execução para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema no acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE. Prescindível, porém, retificar os cálculos em relação à substituída processual CREUZA DA COSTA SILVA, tendo em vista que seu crédito já foi adimplido, a título de adiantamento preferencial (IDs 15683159, 15233713 e 15714577), tendo sido extinta a requisição quanto a ela (ID 14932060 dos autos do precatório). Diante disso, remeta-se os autos à Contadoria Judicial para a retificação dos valores constantes do ID 15857927, em relação aos servidores DANIEL BATISTA MELO, DALZINETE DE SOUSA FERREIRA, DALVA MARIA DE OLIVEIRA, DALVA MARIA GONZAGA, CLEUCYO MEIRA TAVARES, CLEIDY TELES DA CRUZ KURIKI e CLÁUDIO CEZAR CAIXETA CRUZ, devendo-se observar: A) o disposto na cláusula 6a da transação noticiada à ID 11967515 - Pág. 3, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009); B) o destaque da verba honorária no patamar de 20% (vinte por cento), devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, conforme requerido à ID 17152675; C) os honorários da execução devem ser calculados em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da condenação, exceto quanto à servidora Creuza da Costa Silva, que deverá incidir o percentual sobre o valor já pago (ID 14932060 dos autos do PRECAT 0010584-14.2010.8.07.0000), tendo em vista já ter sido adimplido o crédito. Salienta-se que os valores da condenação não devem contabilizar os créditos dos servidores excluídos à Id 11967567. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. Oficie-se à COORPRE que os referidos pagamentos do PCT 2010.00.2.010584-1 / PJE: 0010584-14.2010.8.07.0000 devem permanecer sobrestados, tendo em vista que o processo encontra-se em fase de reelaboração de cálculos e da consequente retificação do precatório. I. Brasília, 15 de julho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador